Tribunal: TJDFT
Processo: 0701490-10.2023.8.07.9000
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-12-01
Data de publicação: 2024-01-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PAGAMENTO DE QUANTIA CERTA. PEDIDO DE PARCELAMENTO DO DÉBITO. NECESSÁRIA ANUÊNCIA DO CREDOR. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.

2. Agravo de Instrumento interposto pela ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DA CHACARA BOLIVIA, com pedido de antecipação de tutela recursal, contra decisão proferida pelo 1o Juizado Especial Cível de Águas Claras, no PJe 0703944-68.2022.8.07.0020, Cumprimento de Sentença, a qual indeferiu o pedido de parcelamento do débito. A decisão proferida em primeira instância determinou o pagamento integral da dívida, bem como o bloqueio de bens e valores havidos em nome da Agravante.

3. A agravante informa que é executada no feito original e realizou o pagamento de 30% (trinta por cento) do valor do débito e apresentou proposta de acordo para parcelamento do saldo remanescente, nos termos do Art. 916 do CPC. As partes exequentes/agravadas informaram que não aceitam a proposta de parcelamento do débito. Afirma que não tem condições de pagar o débito de uma vez, bem como que não está se eximindo de efetuar o pagamento, mas que não tem condições de efetuar o pagamento integral.

4. A antecipação dos efeitos da tutela foi indeferida por meio da decisão de ID 49476614. Foi deferida a gratuidade de justiça.

5. Não houve apresentação de contrarrazões.

6. O art. 916 do CPC, dispõe que “no prazo para embargos, reconhecendo o crédito do exequente e comprovando o depósito de trinta por cento do valor em execução, acrescido de custas e de honorários de advogado, o executado poderá requerer que lhe seja permitido pagar o restante em até 6 (seis) parcelas mensais, acrescidas de correção monetária e de juros de um por cento ao mês.”. Entretanto, o §7o do mesmo artigo preleciona que “o disposto neste artigo não se aplica ao cumprimento da sentença.”.

7. O parcelamento da obrigação de pagamento de quantia certa, em sede de cumprimento de sentença, não é direito subjetivo do executado, não podendo, portanto, o juiz conceder tal parcelamento de ofício, sem anuência do credor. No caso, não houve anuência dos credores quanto ao parcelamento do débito requerido, não cabendo a esta instância deferir o pleito da agravante, uma vez que não encontra qualquer respaldo legal ou jurisprudencial. Precedentes: Acórdão 1626198, 07013925920228079000, Relator: SILVANA DA SILVA CHAVES, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 7/10/2022, publicado no DJE: 19/10/2022 e Acórdão 1420427, 07002468020228079000, Relator: DANIEL FELIPE MACHADO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 10/5/2022, publicado no DJE: 16/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.

8. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

9. Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, ante o que dispõe o art. 55 da Lei n. 9.099/1995.